Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE DANOS CAUSADOS POR INCÊNDIO EM LANCHA ALUGADA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. VALOR INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. É notório que as perdas e danos incluem os prejuízos efetivos (dano emergente) e os lucros cessantes, sendo esses últimos o que o credor deixou de lucrar, em decorrência do evento, nos termos do artigo 402 do Código Civil.
2. No caso vertente, embora sejam incontestes o evento danoso e os sérios ferimentos decorrentes, a autora/apelante não demonstrou a atividade regular como modelo ou da renda aferida na atividade, de modo que mister manter as conclusões do juízo singular.
3. Para a fixação da indenização razoável e proporcional à compensação decorrente para os danos morais e estéticos sofridos pela vítima, o Superior Tribunal de Justiça utiliza-se de critério bifásico.
4. Levando-se em consideração o critério bifásico utilizado pelo STJ para a fixação do valor de indenização por danos morais, mister majorar o quantum indenizatório por danos morais e por danos estéticos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada, em razão da extensão dos danos experimentados pela autora, da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e da condição econômica das partes.
5. Apelação conhecida e provida parcialmente.